Tribunal: TJSP
Processo: 2217361-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição do indébito c.c. indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença – Decisão acolheu em parte alegação de excesso de execução para determinar a exclusão dos juros de mora e dos honorários advocatícios sobre o valor das astreintes objeto de execução – Possibilidade – Questões de ordem pública, cuja apreciação pode se dar em qualquer

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição do indébito c.c. indenização por danos morais em fase de cumprimento de sentença – Decisão acolheu em parte alegação de excesso de execução para determinar a exclusão dos juros de mora e dos honorários advocatícios sobre o valor das astreintes objeto de execução – Possibilidade – Questões de ordem pública, cuja apreciação pode se dar em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão – Impossibilidade de inclusão de juros de mora e honorários advocatícios no cálculo do valor das astreintes – Precedentes do STJ e TJSP - Recurso negado.*